Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE VERBA ORIUNDA DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO RECAI SOBRE VERBA SALARIAL E DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente comprovação de que os valores penhorados em conta corrente são de natureza salarial, a teor do artigo 833, IV, do CPC, possível a penhora de numerário encontrado para a satisfação da dívida exequenda.
2. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010)
3. In casu, foi realizada penhora de R$ 1.290,59 (mil duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) na conta corrente do executado, inexistindo comprovação de que o montante penhorado se cuida de verba salarial ou mesmo de que o valor corresponde ao salário recebido e por ele depositado em conta corrente.
4. Da mesma forma, não há demonstração de que a penhora efetivada compromete, de fato, a subsistência do devedor e de sua família, não sendo viável a pretendida extensão da impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.